Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-35.2019.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000480-35.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO DE ALMEIDA PONTES - CPF: 100.715.279-66 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. SEGURADO JOVEM. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA L. 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Rodrigo de Almeida Pontes contra sentença que concedeu apenas o auxílio-acidente, indeferindo o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, formulado em Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária com conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em razão de acidente de trabalho.

2. O Recorrente alega ser portador de sequelas permanentes e incapacitantes, decorrentes de acidente laboral ocorrido em 02/10/2015, que comprometeram de forma definitiva sua capacidade para o trabalho habitual, pleiteando o benefício previsto no art. 42 da L. 8.213/1991.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, notadamente a constatação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, e a insuscetibilidade de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para atividades que demandem esforço físico, mas ressalvou a capacidade residual do autor para o desempenho de atividades leves, afastando a hipótese de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

5. A perícia realizada na Justiça do Trabalho corroborou essa conclusão, apontando perda funcional parcial e permanente em 40%, não compatível com a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

6. O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente exige, além da incapacidade total, a impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta subsistência ao segurado, o que não se verifica no presente caso, ante a preservação da aptidão para o exercício de atividades adaptadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente o segurado que, embora acometido por sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, apresenta idade produtiva e capacidade residual para o exercício de atividades laborativas que não exijam esforço no membro lesionado.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1001602-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rodrigo de Almeida Pontes, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde, que, na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente o pedido inicial
(id. 329458915).

O Recorrente sustenta, em síntese, que a
incapacidade laboral verificada nos autos seria total e permanente, de modo a impedir sua reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual pleiteia a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedido o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (id. 329458919).

Sem contrarrazões.

O recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual declinou da competência em favor deste Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza acidentária, por envolver acidente de trabalho (id.
329458924
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse em intervenção no feito (id. 334527859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rodrigo de Almeida Pontes,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho, na ação retromencionada.

Na origem, consta Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, decorrente de acidente de trabalho, ajuizada por Rodrigo de Almeida Pontes em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o benefício correspondente, ao argumento de que é portador de sequelas permanentes de trauma raquimedular na coluna lombar, decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 02/10/2015, quando foi atingido por árvore em queda, ocasionando fratura de L1, comprometimento neurológico, dores crônicas, limitações funcionais e incapacidade para atividades braçais.

Aduz que, em razão do referido acidente, esteve em gozo de Auxílio por Incapacidade Temporária, o qual foi cessado indevidamente em 07/2018, em contraposição ao laudo médico e a perícia realizada na Justiça do Trabalho, que reconheceu o nexo causal e fixou incapacidade parcial e permanente, com perda da capacidade laborativa em 40%.

Após regular instrução processual, o magistrado singular, após análise o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por
RODRIGO DE ALMEIDA PONTES
contra
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, pleiteando benefício previdenciário
.

Recebeu-se a Inicial. [....]

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, isso para
CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder auxílio-acidente em favor de RODRIGO DE ALMEIDA PONTES
, no valor de 50% do salário de benefício, com todos os seus acréscimos legais, assegurando-lhe o
pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas. A data do início do benefício (DIB) será 27/03/2018 (DER).

Com isso,
conclui-se, portanto, pela
EXTINÇÃO
do processo,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fundamental pontuar que valores recebidos em decorrência de benefício não passível de acumulação deverão ser abatidos do quanto devido.
[...]”
(id. 329458915).

Inconformado, o Recorrente aduz, em síntese, que restam preenchidos os requisitos para a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente de natureza acidentária, porque sua incapacidade laboral é total e permanente, inviabilizando, inclusive, sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Por sua vez, para a concessão do Auxílio-Acidente é necessário que estejam caracterizadas a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, bem como o nexo causal entre o acidente e referida redução, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, in verbis:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto da Aposentadoria por Incapacidade Permanente e do Auxílio por Incapacidade Temporária, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que o Autor, ora Recorrente, à época dos fatos contava com 20 anos de idade e exercia a função de meloso, quando sofreu acidente de trabalho em 02/10/2015, ao ser atingido pela queda de galho de árvore, o que lhe ocasionou traumatismo raquimedular na coluna lombar (L1 – CID S33.0), com fratura vertebral, permanecendo cadeirante por aproximadamente sete meses, evoluindo, posteriormente, com sequelas permanentes (id. 329458898).

Conforme registrado nos autos, o Recorrente foi beneficiário de Auxílio por Incapacidade Temporária, em razão das lesões decorrentes do acidente laboral.

A Comunicação de Acidente de Trabalho está acostada ao id 3295897.

O laudo pericial judicial, elaborado em 2021 por perito de confiança do juízo, concluiu pela existência de incapacidade laboral parcial e definitiva para a atividade habitual, reconhecendo o nexo causal com o acidente de trabalho, bem como afastando o exercício de atividades que exijam esforços moderados a intensos, ressalvando, contudo, a capacidade residual para o desempenho de atividades leves (id. 329458898).

Em consonância, o laudo pericial produzido no bojo da reclamação trabalhista ajuizada pelo Recorrente igualmente concluiu pela incapacidade parcial e permanente, consignando expressamente que
“há incapacidade parcial, restrita às atividades que sobrecarreguem a coluna lombar; e permanente, uma vez que não há perspectiva de reversão para uma capacidade plena”
, fixando, ainda, perda da capacidade laborativa em 40% (id. 329458850).

Assim, não obstante os argumentos deduzidos no recurso, verifica-se que a prova técnica oficial — dotada de presunção de imparcialidade e confiabilidade — foi categórica ao afirmar que o Recorrente, ainda jovem, mantém capacidade laboral residual para o exercício de atividades leves, não restando caracterizada incapacidade total e insuscetível de reabilitação, requisito indispensável à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

O certo é que o acidente de trabalho sofrido pelo Recorrente restringiu sua capacidade para o exercício da atividade laboral habitual, contudo, não o impede de permanecer inserido no mercado de trabalho, desde que em funções diversas que não exijam esforço do membro afetado pelas sequelas. Ou seja, não é total, mas apenas parcial.

Desse modo, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente de natureza acidentária, porquanto tal benefício é afastado quando demonstrada a viabilidade de reabilitação ou readaptação profissional do segurado, nos termos da legislação previdenciária.

A propósito, colacionam-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Rodrigo de Almeida Pontes, mantendo na integra a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025